Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720535-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELMAR LUIZ KOENIGKAN RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. TÍTULO LÍQUIDO. ATUALIZAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A atualização monetária e acréscimo de juros decorre de simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento de liquidação. 2- Na questão, o título judicial condenou os réus em quantia certa. Portanto, não exige o procedimento de liquidação mais complexo. 3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 406 do Código Civil, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, § 4o, da Lei 9.430/1996, 61, § 3o, da Lei 9.430/1996 e Lei 10.522/2002, sustentando a ocorrência de excesso de execução, considerando a indevida forma de atualização do valor apontado como de direito da parte recorrida; c) artigo 783 do Código de Processo Civil, apontando a inobservância do correto procedimento executivo. Expõe a necessidade de prévia realização do procedimento de sentença judicial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, aduzindo o advento da ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, todos do CPC de 2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 406 do Código Civil, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, § 4o, da Lei 9.430/1996, 61, § 3o, da Lei 9.430/1996, e Lei 10.522/2002. A respeito, tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria referente ao apontado excesso de execução decorrente da indevida forma de atualização dos valores devidos. O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, portanto, as Súmulas 282 e 356 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação dos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e decisão monocrática proferida no REsp 2043145/RS, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/2/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso fundado na exposta inobservância ao artigo 783 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O argumento de necessidade de prévia liquidação da sentença não mostra respaldado pelo título judicial. A tese foi sustentada sob a premissa de que seria preciso realizar cálculos para apurar a diferença entre determinadas notas fiscais, assim como na necessidade de se identificar a data de pagamento de cada uma dessas notas ficais para só então incidir a correção monetária e juros de mora. Ocorre que o título judicial condenou os réus em quantia certa, ou seja, de pagarem R$ 3.435.793,31 (três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). A atualização monetária e acréscimo de juros decorre de simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento de liquidação (ID 35989436). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Nesse sentido, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005